Tribunal: TJBA
Processo: 8043926-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8043926-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por terceiro interessado contra acórdão proferido nos autos de conflito negativo de competência entre o Juízo da 7ª Vara Cível de Salvador (suscitante) e o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana (suscitado), na ação de obrigação de fazer cumulada com partilha de bens, cobrança de aluguel e alienação judicial.

Embora a fundamentação e o voto condutor do acórdão tenham reconhecido como competente o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, a parte inicial e dispositiva do julgado consignou, equivocadamente, a competência do juízo suscitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contradição entre a parte dispositiva e a fundamentação do acórdão configura erro material sanável por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada contradição interna no acórdão, ao reconhecer, na fundamentação e no voto condutor, a competência do Juízo suscitante, mas constar na parte dispositiva o Juízo suscitado como competente.
5. Acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para correção do erro material e integração do julgado, a fim de tornar claro que o Juízo competente é o da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir a parte dispositiva do acórdão e declarar a competência do Juízo suscitante.

Tese de julgamento:
“1. A contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão configura erro material sanável por embargos de declaração. 2. A parte dispositiva deve refletir com precisão o conteúdo do voto condutor do julgado, sem modificar o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 46, 931, 934 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
s

Seções Cíveis Reunidas

do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES,
APENA
S PARA INTEGRAR O JULGADO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA